Tribunal: TJDFT
Processo: 0709045-69.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. DUAS VÍTIMAS. CRIME DE LESÃO CORPORAL PRATICADO CONTRA MULHER POR QUESTÕES DE GÊNERO E LESÃO CORPORAL CAPUT. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. ESTADO DE EMBRIAGUEZ. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DAS HIPÓTESES DE PREVISÃO DA EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE. SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS E DA INFORMANTE. LAUDOS DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REDUÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. NÃO ACOLHIMENTO. MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui notada relevância quando alinhadas a outros elementos de provas produzidos.
2. Na espécie, a materialidade dos crimes de lesão corporal pode ser comprovada pela palavra das duas vítimas, os laudos periciais e o depoimento da informante.
3. Considera-se caracterizado o elemento subjetivo do tipo consistente no dolo se demonstrado que o réu teve a intenção, o propósito deliberado, de ofender a integridade física das vítimas ao agredi-las.
4. O estado de embriaguez do réu não exclui sua responsabilidade penal, uma vez que a embriaguez foi voluntária, não se enquadrando nas hipóteses de exclusão de culpabilidade previstas no artigo 28, §1o, do Código Penal.
5. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
6. O critério adotado pelo Juízo a quo – incidência da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o quantum de pena correspondente ao intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime para o recrudescimento da pena-base por força da valoração negativa de cada circunstância judicial – possui amplo apoio doutrinário e jurisprudencial e se mostrou proporcional.
7. Recurso conhecido e não provido.